Tribunal: TJMT
Processo: 1019345-96.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019345-96.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[STM - CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA - CNPJ: 05.622.183/0001-09 (EMBARGANTE), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), CONCORDE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 70.521.901/0001-04 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE ROESE ZERWES - CPF: 766.947.551-04 (EMBARGADO), JANE STELLE BECA SANTOS - CPF: 034.508.071-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1019345-96.2018.8.11.0041

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO QUANDO DEMONSTRADO QUE A PARTE FOI NOTIFICADA PELO ADVOGADO - VALIDADE DA INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.o
1019345-96.2018.8.11.0041

EMBARGANTE:
STM - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA.
.

EMBARGADOS:
ALEXANDRE ROESE ZERWES.

Processo na Origem n.o 1019345-96.2018.8.11.0041

Comarca de Cuiabá
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
STM - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA.
, de acórdão que negou provimento ao Apelo
.

O Apelo n.o 1019345-96.2018.8.11.0041 restou assim ementado (ID 134364172 - Pág. 1):

"

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO QUANDO DEMONSTRADO QUE A PARTE FOI NOTIFICADA PELO ADVOGADO - VALIDADE DA INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“A renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do NCPC, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado” (STJ - AgInt no AREsp no 979.062/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, T3, J.: 24.04.2018).

Quando a ação tramita por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, estando a pessoa jurídica devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica
”
.

A embargante,
STM - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA.
, alega que o acórdão foi obscuro e contraditório quanto à tese de ausência de necessidade de intimação pessoal, porquanto foi regularmente comunicado acerca da desconstituição do advogado anterior e também omisso quanto ao conflito existente entre as normas da Corregedoria e a Portaria 290/2020-PRES que dispensou a publicação no DJE de atos processuais praticados no sistema PJE.

Requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1019345-96.2018.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
STM - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA.
, de acórdão que negou provimento ao Apelo

e manteve a extinção do feito, sem julgamento do mérito.

A embargante,
STM - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA.
, alega que o acórdão foi obscuro e contraditório quanto à tese de ausência de necessidade de intimação pessoal, porquanto foi regularmente comunicado acerca da desconstituição do advogado anterior e também omisso quanto ao conflito existente entre as normas da Corregedoria e a Portaria 290/2020-PRES que dispensou a publicação no DJE de atos processuais praticados no sistema PJE.

Requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados.

Conquanto não se verifique, efetivamente, omissão, contradição ou mesmo obscuridade, porquanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos e dos dispositivos prequestionados, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Observa-se que o acórdão, ao analisar os temas debatidos concluiu que as intimações feitas por meio eletrônico em portal próprio dispensam a publicação no Diário Eletrônico ou mesmo a intimação pessoal, quando as partes estão cadastradas no sistema PJe, e não implica em nulidade da intimação a publicação que é feita apenas por meio eletrônico.

Vejamos trecho do acórdão embargado:

“
Ainda que assim não fosse, ficou claro que a apelante possui cadastro no sistema informatizado desta Corte para viabilizar o recebimento de intimações, conforme a previsão contida na Portaria 291/2020, que tem o mesmo teor do art. 246, §1o do CPC.

Vejamos:

“Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça a Recorrente foi intimada para regularizar sua representação.

§ 1o
As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio
. (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)”.

Portanto, considera-se válida a intimação da parte pela via eletrônica, principalmente quando previamente cadastrada no sistema.

Nesse sentido:

“BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – ART. 485, III, CPC – INÉRCIA DO AUTOR EM ATENDER O COMANDO JUDICIAL – ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO – INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO – VALIDADE – PROCESSO 100% DIGITAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tramitando a ação por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, estando a pessoa jurídica devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica.

Conforme inteligência do art. 5o, §6o, da Lei n. 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais, suprindo a necessidade de intimação por meio de carta com aviso de recebimento, por atingir o fim pretendido, qual seja, alertar diretamente a parte interessada a impulsionar o feito, conforme determinação judicial, sob pena de extinção
.

In casu, não há o que se falar em violação ao disposto no art. 485, III, §1o, do CPC, pois, a ação tramita pelo Processo Judicial Eletrônico - PJE e, conforme consta nos autos, foi realizada a intimação pessoal da parte para dar prosseguimento no feito, contudo, a demandante permaneceu silente, restando caracterizada a sua desídia. (N.U 1020565-27.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 19/04/2022)

No caso, ainda que não houvesse necessidade de nova intimação do exequente após restar demonstrado que havia sido notificado pelo advogado que o representava, de fato ocorreu nova intimação em 07.07.21 e a Certidão da Secretaria do Juízo informou que a parte tomou conhecimento dela porém, mesmo assim, permaneceu inerte, ou seja, não providenciou a regularização de sua representação processual.

Portanto, não há nulidade capaz de macular a sentença que extinguiu o feito, sem julgamento do mérito e, por esse motivo, há que ser integralmente mantida”. (grifei)

A embargante alegou que houve obscuridade ou contradição com relação à tese de que não haveria necessidade de intimação pessoal da parte, porque teria sido regularmente comunicada pelo advogado anterior da renúncia do mandato.

Insiste que tal tese somente foi apresentada em sede de contraminuta pelo embargado e que não foi objeto de análise pela sentença recorrida.

Não se observa a existência de obscuridade quando a redação da decisão, porque suficientemente clara, e fácil a sua compreensão ou interpretação. O acórdão simplesmente pontuou a existência de comunicação por parte do advogado anterior informando à embargante a renúncia ao mandato, o que, em tese, dispensaria nova intimação.

Porém o acórdão foi claro o suficiente no trecho seguinte, quando afirma que a intimação de fato ocorreu em 07.07.2021 e, ainda que tenha tomado conhecimento desta, a parte não logrou realizar a regularização da representação processual.

Do mesmo modo, não há indícios de contradição, porque esta ocorre quando o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional.

Portanto, não se verifica contradição entre a fundamentação posta no acórdão, qual seja a de que mesmo intimado a parte quedou-se inerte, e a conclusão de que cabia a extinção, sem julgamento do mérito.

Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

"
O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. Essas contradições podem ocorrer na fundamentação, na solução das questões de fato e/ou direito, bem como no dispositivo, não sendo excluída a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, considerando-se que o dispositivo deve ser a conclusão lógica do raciocínio desenvolvido durante a fundamentação
." (in Manual de Direito Processual Civil, São Paulo: Método, 2009, p. 631)

Nesse sentido é também o entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INTERNAÇÃO MÉDICA. URGÊNCIA RECONHECIDA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. PERÍODO DE CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. SÚMULA N. 597 DO STJ. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1.
A contradição que dá ensejo a embargos de declaração é a interna, isto é, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte
.

2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

2.1. O Tribunal de origem afirmou que, quando da recusa de internação pelo plano de saúde, o autor se encontrava em estado de emergência médica e que, em tal quadro clínico, foi obrigado a procurar, sem auxílio algum da operadora do plano, leito disponível para atendimento na rede pública de saúde. A alteração das conclusões do julgado demandaria o reexame da matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial.

3. "A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação" (Súmula n. 597 do STJ).

4. "A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral. No entanto, nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou emergência, segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, há configuração de danos morais indenizáveis" (AgInt no REsp n.1.838.679/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 3/3/2020, DJe 25/3/2020). Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.

5. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.
(AgInt no AREsp 1657633/SP, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020)

Portanto, não se verifica a alegada contradição
.

A embargante alega ainda que teria havido omissão quando ao conflito existente entre as normas da Corregedoria com relação à determinação de que à intimação fosse feita pessoalmente e a Portaria que foi publicada posteriormente e que a revoga.

Ocorre que
o CPC/2015, no seu art. 270, prestigiou o meio eletrônico como
forma preferencial de comunicação dos atos processuais
:

“Art. 270.
As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei
”.

Do mesmo modo,
a previsão contida na Portaria 291/2020, tem o mesmo teor do art. 246, §1o do CPC.

Vejamos:

“Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça a Recorrente foi intimada para regularizar sua representação.

§ 1o
As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio
. (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)”.

Portanto, considera-se válida a intimação da parte pela via eletrônica, principalmente quando previamente cadastrada no sistema.

Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico - Lei 11.419/2006, porque, após sua edição, a intimação pessoal ou pelo DJe foi expressamente dispensada. Vejamos:

“
Art. 5o
As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei
, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 6o
As intimações feitas na forma deste artigo
, inclusive da Fazenda Pública,
serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais
.”.

Portanto, não se verifica a alegada omissão porque a decisão de se manter como válida a intimação por meio eletrônico, foi discutida e justificada pelos dispositivos legais acima transcritos, corroborada pela jurisprudência sobre o tema.

Assim, observa-se que o acórdão embargado tratou das questões e concluiu pela manutenção da decisão que considerou válida a intimação feita por meio do sistema eletrônico (PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO - PJe).

Portanto,
não se verifica a suposta omissão apontada pelo embargante, porque as teses por ela suscitadas foram claramente discutidas no acórdão
.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Atenta-se, por fim, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. ANISTIA. DEMORA NA READMISSÃO. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ DESFAVORÁVEL À TESE DO RECORRENTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART.1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS, TIDOS POR VIOLADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE, NA VIA ESPECIAL, PELO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 02/10/2020.

II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, negando provimento ao Agravo interno, ante a ausência de violação aos arts. 489, II, e 1.022 do CPC/2015 e o entendimento do acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a atual jurisprudência do STJ, no sentido de que não é devida qualquer espécie de pagamento retroativo aos servidores anistiados de que trata a Lei 8.878/94, razão pela qual não há falar em indenização por danos materiais e morais, pela mora na readmissão.

II.
Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum
.

IV.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à impossibilidade de manifestação desta Corte, em sede de Recurso Especial, ainda que para fins de prequestionamento, a respeito de alegada violação a dispositivos da Constituição Federal
.

Precedentes.

V. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1104842/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020)
(grifo nosso)

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, porquanto não demonstrados os seus requisitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022